Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-58.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001392-58.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANGELINA MARIA DE JESUS e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, DA QUAL FAZ PARTE A DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Em que pese o posicionamento do STF relativamente à impossibilidade de condenação da União em prol da Defensoria Pública da União, manifestado no julgamento do AR 1937 AgR, a Súmula nº 421 permanece em vigor. Observe-se que consta do aresto que julgou o referido precedente que “após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”. Com efeito, o art. 134 da CF, estabelece em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”. No caso examinado pelo STF, a Lei Complementar nº 80/94 que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, no inciso XXI do seu art. 4º estabeleceu expressamente a possibilidade de execução e recebimento de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, “inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”. No Estado da Bahia, no entanto, foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”. Todavia, observa-se que a matéria também foi objeto de julgamento pelo STJ, no REsp nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentando-se orientação acerca da possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sem que tal situação implique confusão entre credor e devedor. Na oportunidade, foram fixados os Temas nº 128/STJ e nº 129/STJ, tendo a orientação sido alçada ao Enunciado nº 421 da Súmula do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001392-58.2019.8.05.0032, de Brumado, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Município de Brumado e Angelina Maria de Jesus e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento aos apelos. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça